Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724426-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA TEREZINHA BURTET REZE RECORRIDO: MARIA TATIANA GOMES PEREIRA, VALDETE DOS REIS CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incabível o pedido de pesquisa e eventual penhora de ativos financeiros em nome do cônjuge da executada, que não tenha integrado o polo passivo da execução, pois se trata de terceiro estranho à relação processual e, a princípio, não responde pela obrigação. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.660 e 1.664, ambos do Código Civil, e 790, inciso IV, e 854, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a penhora de bens e ativos financeiros de seu cônjuge, uma vez que estão casados desde 2004 e a dívida foi contraída em benefício da família. Ademais, assevera que, caso a constrição seja indevida, a lei prevê procedimento célere de liberação dos valores e cabe ao cônjuge o ônus de se manifestar a respeito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1.660 e 1.664, ambos do Código Civil, e 790, inciso IV, e 854, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) eventual pesquisa e penhora de ativos financeiros em nome de terceiro, ainda que cônjuge da agravada, quando ele não tenha integrado a relação processual, exige a demonstração de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos. Ademais, cabe esclarecer que eventuais valores existentes em conta bancária de titularidade do cônjuge da parte executada são presumidamente fruto do seu trabalho e, em sendo assim, sobre os valores recai a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Assim, verificado que a penhora de ativos financeiros incidiria sobre conta bancária pessoal do cônjuge da executada, mostra-se escorreita a decisão resistida ao indeferir o pedido, eis que se trata de medida extremamente gravosa em desfavor terceiro que não compõe a relação processual (ID 28483354 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024